Tribunal: TJSP
Processo: 2118556-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - Erro material identificado no v. acórdão – Equivocada menção no aresto acerca dos autos de origem de onde foi extraído o agravo de instrumento – Hipótese em que o agravo foi tirado de ação declaratória de rescisão de contrato julgada procedente à revelia da embargante – Vedado, na fase de cumprimento definitivo de sentença, a alteração

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - Erro material identificado no v. acórdão – Equivocada menção no aresto acerca dos autos de origem de onde foi extraído o agravo de instrumento – Hipótese em que o agravo foi tirado de ação declaratória de rescisão de contrato julgada procedente à revelia da embargante – Vedado, na fase de cumprimento definitivo de sentença, a alteração ou ampliação dos efeitos da sentença que a julgou – Art. 509, §4o, do NCPC - Erro material que fica corrigido, o que, no entanto, não implica em alteração do resultado do decisum – Embargos de declaração acolhidos, porém sem alteração de resultado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2118556-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA, é
embargado CONFAB MONTAGENS S.A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem alteração de
resultado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118556-63.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 35088
EDCL.No: 2118556-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
EBTE. : GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA
EBDO. : CONFAB MONTAGENS S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
OCORRÊNCIA - Erro material identificado no v.
acórdão Equivocada menção no aresto acerca dos autos
de origem de onde foi extraído o agravo de instrumento
Hipótese em que o agravo foi tirado de ação declaratória de
rescisão de contrato julgada procedente à revelia da
embargante Vedado, na fase de cumprimento definitivo
de sentença, a alteração ou ampliação dos efeitos da
sentença que a julgou Art. 509, §4o, do NCPC - Erro
material que fica corrigido, o que, no entanto, não implica
em alteração do resultado do decisum Embargos de
declaração acolhidos, porém sem alteração de resultado”.
Embargos
de
declaração
do
agravante
tempestivamente opostos em face do v. acórdão de fls.
6.494/6.505, que, por v.u., conheceu em parte do
recurso, e na parte conhecida, negou provimento ao
recurso, afastado o pedido formulado em contraminuta.
Sustenta o embargante a existência de
erro material no v. acórdão, pois o recurso foi tirado
da ação declaratória de rescisão de contrato no
1003799-72.2014.8.26.0445, a qual tramitou à revelia do
embargante, e está atualmente na fase de cumprimento de
sentença. O v. acórdão, no entanto, considerou que o
recurso de agravo de instrumento estaria sendo tirado de
outra ação judicial envolvendo as mesmas partes, qual
seja, a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) no
1002905-28.2016.8.26.0445.
Alega
que
sequer há cumprimento de sentença nos autos daquela
ação. Também há equivocada menção de que o cumprimento
de sentença teria sido tirado da sentença de improcedência nos autos da ação declaratória de
nulidade, quando em verdade, a sentença proferida foi de
procedência, nos autos da ação declaratória de rescisão
de contrato. Aduz que por força deste equívoco o agravo
não foi conhecido em grande parte, porque as matérias
foram consideradas preclusas, vez que já teriam sido
apreciadas na mesma lide, o que é equivocado. O equívoco
de premissa também foi a razão pela qual esta C. Corte
entendeu pelo improvimento do recurso quando à aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118556-63.2019.8.26.0000/50000
3
da multa por embargos protelatórios, pois considerou,
conforme exposto, a ação de querela nullitatis. Entende
que o erro material foi determinante para o resultado do
julgamento. Ainda que a ação de querela nullitatis tenha
por base os mesmos fundamentos do recurso de agravo

exceção feita à multa protelatória
os julgamentos
realizados naqueles autos, tanto em 1a quanto em 2a
instância, deixaram de apreciar as alegações de má-fé e
da incompetência do juízo, de forma que não se pode
falar em preclusão. Requer o acolhimento dos embargos,
sanando os vícios apontados, atribuindo-se efeitos
infringentes, para dar provimento ao recurso (fls.
01/06).
Contrarrazões do embargado às fls. 10/14.
É o relatório.
Segundo os comentários de Nelson Nery
Junior, em seu Código de Processo Civil Comentado, 16a
ed., pág. 2280, art. 1.022, III: “Erro material.
Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo.
Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC
encampou o entendimento de que os erros materiais
poderiam ser objeto dos embargos de declaração”.
De fato, existe erro material no v. acórdão
embargado.
Ao considerar que o agravo de instrumento
era tirado da fase de cumprimento de sentença da ação
declaratória
“querela
nullitatis”
(no
1002905-28.2016.8.26.0445

3a
VC),
o
v.
acórdão
equivocou-se, pois, em verdade, o agravo de instrumento
ora embargado é tirado da fase de cumprimento de
sentença iniciada nos autos da outra ação declaratória
de rescisão de contrato (no 1003799-72.2014.8.26.0445
3a VC).
Todavia,
aludido
erro
somente
ocorreu
porque as alegações deduzidas pela embargante GV do
Brasil, nos autos do agravo de instrumento, são
exatamente as mesmas matérias que já foram apreciadas à
exaustão
nos
autos
da
ação
declaratória
“querela
nullitatis” (no 1002905-28.2016.8.26.0445).
Ainda que as matérias em questão “(1-
inexistência de citação válida nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118556-63.2019.8.26.0000/50000
4
declaratória; 2- violação ao devido processo legal,
ampla defesa e contraditório; 3- a sentença ter sido
proferida por juízo incompetente; além de existir
conexão,
continência
e
manifesta
situação
de
prejudicialidade entre as 3 ações ajuizadas pela CONFAB,
e, juízos distintos; e, 4- a evidente má-fé processual
da CONFAB, ante o ajuizamento de 3 ações distintas em
juízo diferentes, com base no inadimplemento do mesmo
contrato, e contra a mesma contratante)”
fls. 6500;
tenham sido objeto de apreciação na outra demanda (no
1002905-28.2016.8.26.0445

querela
nullitatis),
é
evidente que todas elas já foram apreciadas por este E.
TJSP no julgamento do recurso de apelação no
1002905-28.2016.8.26.0445 (fls. 6398/6415).
Tal fato, aliás, foi bem ressaltado no v.
acórdão, ora agravado (fls. 6501/6502).
E ainda, mesmo que duas das teses arguidas
pela embargante
vício de competência e vício de
vontade da parte
não tenham sido apreciadas, no
mérito, por este E.TJSP, restou claramente consignado no
julgamento da apelação no 1002905-28.2016.8.26.0445,
que: “(...)Vício de competência e vício de vontade da parte que não admitem
conhecimento na querela nullitatis, pois se
referem a invalidades passíveis de serem
sanadas por meio de ação rescisória

Artigo 485, II e III, do CPC/73, atual art.
966, I e III, do NCPC (...)”.
E como o agravo de instrumento está sendo
tirado da fase de cumprimento da ação declaratória de
rescisão contratual no 1003799-72.2014.8.26.0445, a qual
foi julgada procedente para declarar a rescisão do
contrato de prestação de serviços, à revelia do
embargante, transitada em julgado aos 09/09/2015 (fl.
2705), revela-se incabível a pretensão da embargante de
tentar, por via transversa, modificar a sentença que a
julgou.
Neste sentido, o art. 509, §4o, do NCPC:
“§4o Na liquidação é vedado discutir de
novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118556-63.2019.8.26.0000/50000
5
O comentário no 24, ao §4o do art. 509, do
NCPC, na obra de Nelson Nery Junior, “Código de Processo
Civil Comentado”, 16a ed., pág. 1353, não deixa margem a
dúvidas:
“§4o. 24. Vedação à rediscussão da lide e à
modificação da sentença. O CPC 509 § 4o. repete os
termos
do CPC/73 475-G e do antigo CPC/73 610,
consagrando, com outras palavras, o princípio adotado
CPC/1939 891, segundo o qual a sentença deve ser
executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto (STJ, REsp 36406, rel. Min.
Torreão Braz, j.13.12.1993, DJU 28.2.1994, p. 2892)”.
Na hipótese em análise, é justamente esta a
pretensão da embargante, pois busca alterar, na fase de
cumprimento
definitivo
de
sentença,
o
alcance
da
sentença que a julgou (no 1003799-72.2014.8.26.0445 3a
VC sentença que julgou procedente a ação declaratória
de rescisão contratual à revelia da GV, ora embargante).
Deste modo, considerando que a fase de
cumprimento de sentença, de onde é extraído o agravo de
instrumento ora embargado, busca tão somente a execução
dos honorários sucumbenciais decorrentes da sentença de
procedência, resta nítido que qualquer discussão de
mérito fora destes limites, revela-se inadmissível.
Outrossim,
verifica-se
que
há
recurso
especial pendente de apreciação interposto em face do v.
acórdão proferido por esta C. Turma Julgadora, nos autos
da
ação
declaratória
“querela
nullitatis”
(no
1002905-28.2016.8.26.0445 fls. 6419/6444), restando à
parte embargante aguardar a modificação pretendida
naqueles autos, pela Corte Superior, e não através dos
presentes embargos de declaração.
No mais, o v. acórdão não merece qualquer
reparo no tocante à manutenção da multa por embargos de
declaração protelatórios, ficando a mesma mantida.
Ante todo o exposto, ficam acolhidos os
embargos de declaração para sanar o erro material
existente no v. acórdão, para esclarecer que o agravo de
instrumento é tirado da fase de cumprimento de sentença
iniciada nos autos da outra ação declaratória de
rescisão de contrato (no 1003799-72.2014.8.26.0445 3a
VC), porém, sem alteração de resultado, fazendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118556-63.2019.8.26.0000/50000
6
presente fundamentação parte integrante do v. acórdão
embargado.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
sem
alteração de resultado.
Salles Vieira, Relator